Tribunal: TJBA
Processo: 8002801-43.2025.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002801-43.2025.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: D. D. C. D. L. Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AOS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO, AMEAÇA E DANO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO E DE NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. REJEIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REITERAÇÃO DE CONDUTAS E GRAVE AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ART. 122, I E II, DO ECA. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por adolescente contra sentença que julgou procedente a representação ministerial e reconheceu a prática de atos infracionais análogos aos crimes de perseguição (art. 147-A do CP), ameaça (art. 147 do CP) e dano (art. 163 do CP), aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, com reavaliação semestral, nos termos do art. 121, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Defesa requereu, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a nulidade do estudo psicossocial por alegada insuficiência metodológica, e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a substituição da internação por medida menos gravosa. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação; (ii) saber se o estudo técnico interprofissional apresentado nos autos é nulo por insuficiência metodológica; (iii) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade dos atos infracionais imputados ao adolescente; e (iv) saber se a medida socioeducativa de internação é adequada e proporcional ao caso concreto, ou se comporta substituição por medida menos gravosa. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A apelação contra sentença que impõe medida socioeducativa deve, em regra, ser recebida apenas no efeito devolutivo, sendo admissível a execução provisória da internação, em atenção aos princípios da intervenção precoce, da proteção integral e da finalidade pedagógica da medida. 4. Não há nulidade do estudo psicossocial quando a sentença se fundamenta em conjunto técnico-probatório suficiente, composto por laudo social, relatório da FUNDAC, ofício do Conselho Tutelar e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, aptos a subsidiar a individualização da medida socioeducativa. 5. O conjunto probatório judicializado demonstra, de forma harmônica e consistente, a prática reiterada de condutas, inclusive mediante violência e grave ameaça no âmbito familiar e social, afastando a tese de insuficiência de provas e a incidência do princípio do in dubio pro reo. 6. Evidenciadas a reiteração no cometimento de infrações graves, a ineficácia de medidas anteriormente aplicadas, a situação de vulnerabilidade associada ao uso abusivo de drogas e o risco concreto à integridade do próprio adolescente e de terceiros, mostra-se adequada e necessária a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I e II, do ECA, com reavaliação periódica. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação desprovida, mantendo-se integralmente a sentença que aplicou ao adolescente a medida socioeducativa de internação. Tese de julgamento: “1. A apelação interposta contra sentença que impõe medida socioeducativa de internação deve, como regra, ser recebida apenas no efeito devolutivo, sendo admissível a execução provisória da medida. 2. Não há nulidade do estudo psicossocial quando a decisão está amparada em conjunto técnico-probatório suficiente e submetido ao contraditório. 3. A reiteração de atos infracionais graves e a prática de condutas mediante violência ou grave ameaça autorizam a aplicação da medida socioeducativa de internação, nos termos do art. 122, I e II, do ECA.” DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS: Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), arts. 1º, 6º, 103, 112, VI, § 1º, 121, § 2º, e 122, I e II; Código Penal, arts. 147, 147-A e 163. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no RHC nº 208.510/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2025, DJEN 08.04.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002801-43.2025.8.05.0199, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, tendo como Apelante o Adolescente identificado nos autos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do voto.